Tribunal: TJDFT
Processo: 0741619-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741619-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEO SILVEIRA RAMOS, SUELLEN SILVEIRA RAMOS, THIAGO BORGES RAMOS, JURACI MARIA FERREIRA BORGES, SILVANA PAOLA BORGES RAMOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THEO SILVEIRA RAMOS, SUELLEN SILVEIRA RAMOS, THIAGO BORGES RAMOS, JURACI MARIA FERREIRA BORGES, SILVANA PAOLA BORGES RAMOS contra decisão de ID n. 41993234, proferida em cumprimento de sentença proposta em face do BANCO DO BRASIL, que determinou a emenda da petição de cumprimento. Liminar indeferida (ID 42287686). É o relatório. Há no feito sentença indeferindo a petição inicial (ID 45123277). Assim, entendo que ocorreu a perda superveniente o objeto deste agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de abril de 2023